Tribunal: STF
Processo: HC 72315
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-07
Data de publicação: 1995-03-07

Ementa:
E  M E N T A: I. Denuncia: alegação de inepcia: questão
preclusa,  com  o  advento de  sentença  condenatória,  se  antes não
suscitada  (cf. HC  70.290, Plen.,  30.6.93, Pertence,  e precedentes
nele  referidos): não obstante, se  o que se alega e a atipicidade da
imputação  formulada  pela   denuncia  e  acolhida   na  sentença,  a
superveniencia  desta converte a questão  de inepcia da inicial na de
falta de justa causa para a condenação.
              II.  Co-autoria: não  há  "post factum"  impunivel, mas
co-autoria, se os agentes da conduta posterior a consumação do crime,
antes  dela, ja  haviam  acertado com  os  autores do  fato  tipico a
cooperação  postuma,  essencial  a  obtenção  de  proveito  por todos
visado.
              III.  Individualização da pena: nulidade da exacerbação
da  pena-base,   quando  fundada   exclusivamente  em  circunstancias
essenciais a tipicidade do fato.
              IV.   Regime de cumprimento  da pena:  se o condenado e
primario  e os critérios do art. 59 C.Pen. impoem a aplicação da pena
minima,  não cabe determinar regime inicial de execução mais rigoroso
que o admissivel em tese.